Tribunal: STF
Processo: HC 190252
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Antônio Carlos de Almeida Castro e outros, em favor de Amiraldo da Silva Favacho, contra ato do Superior Tribunal de Justiça na Ação Penal n. 702 (Operação Mãos Limpas).
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos dos crimes de peculato (art. 312), ordenação de despesa não autorizada (art. 359-D) e associação criminosa (art. 288), praticados no período de 2001 a 2010. 
    Em 4.6.2020, o processo foi incluído na pauta de julgamento virtual da Corte Especial do dia 17.6.2020. A defesa do paciente peticionou nos autos, manifestando a contrariedade ao julgamento em regime de videoconferência. Requereu, nos termos de ato normativo do STJ, a retirada de pauta, com posterior inclusão do feito em sessão de julgamento presencial. 
    Em 12.6.2020, a eminente Relatora Ministra Nancy Andrighi acolheu o pleito defensivo nos seguintes termos, citados pela defesa: 
    Nos termos da Resolução STJ/GP nº 9, conforme previsto no § 3º de seu art. 1º, qualquer uma das partes poderá destacar o processo a ser julgado e remetê-lo para pauta de julgamento em sessão presencial sem videoconferência, vedado, nessa hipótese, o julgamento monocrático pelo relator. Tendo em vista o requerimento da parte, bem como por não se tratar das exceções previstas no §4º do mesmo artigo (casos de perecimento de direito ou de réu preso), DEFIRO o pedido de retirada da APn702/AP da sessão por teleconferência designada para o dia 17/06/2020 e determino seu adiamento por 1 (uma) sessão de julgamento da Corte Especial. (eDOC 1, p. 3) 
    Entretanto, mesmo assim, a Ação Penal n. 702 foi incluída na pauta do dia 3.8.2020, mediante sistemática de julgamento por videoconferência. No início da sessão de julgamento, a defesa suscitou questão de ordem, porém, esta foi rejeitando, dando-se continuidade ao julgamento, no qual a defesa renunciou ao direito de fazer uso da palavra.
    No julgamento, o paciente foi condenado pela prática de peculato-desvio a pena de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 41 (quarenta e um) dias-multa. 
    Nesta Corte, alega-se nulidade procedimental no julgamento, cujas normas estão estampadas na Resolução STJ/GP n. 9 daquele Tribunal.
    Requer seja recebido e conhecido o presente writ, a fim de determinar, em sede liminar, a suspensão da tramitação do feito na origem, até a manifestação do mérito. 
    Ao fim, pugna pela declaração de nulidade da sessão de julgamento ocorrida no dia 03.08.2020 e, por conseguinte, a determinação de nova audiência, na modalidade presencial, assim que as circunstâncias sanitárias permitirem.
    Informações prestadas em 4.9.2020.
    O impetrante se manifestou em 14.1.2021.
    É o relatório. Decido. 
    Não há ilegalidade a ser reconhecida.
    No atual estado pandêmico, com o crescimento assustador do número de mortos pela COVID-19, os trabalhos dos tribunais estão ocorrendo em ambiente virtual, com a disponibilização dos meios para as partes fazerem uso da palavra conforme o rito.
    Na espécie, o STJ indeferiu o pedido de suspensão do julgamento com fundamento na norma que estabelece os critérios para a realização da sessão virtual e a defesa renunciou ao direito de usar a palavra, de modo que há de suportar o ônus de sua estratégia.
    A jurisprudência desta Corte não reputa necessariamente nulo o ato processual realizado por videoconferência, especialmente diante das dificuldades impostas pela pandemia do Covid-19. Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente:
    “HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COVID-19. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DO PRESO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL PROIBITIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 5º, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 282, § § 2º e 4º, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347-MC, assentou, em provimento de eficácia geral e vinculante, a obrigatoriedade da realização da audiência de apresentação em caso de prisão em flagrante. Trata-se de direito subjetivo do preso decorrente dos artigos 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como do artigo 310 do Código de Processo Penal. 3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão. (...)”. (HC 186.421, rel. p/ acórdão Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2020)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente